Tribunal: TJSP
Processo: 2214641-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato com pedido de indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de veículo automotor - Determinação de perícia - Desistência do recurso.

Requerida a desistência do recurso, de homologar-se.

Homologada a desistência do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214641-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
APARECIDA MAGALHÃES DE ARAÚJO, é agravado VIAMAR VEÍCULOS
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214641-77.2020.8.26.0000 - Voto no 45.647 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2214641-77.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Magalhães de Araújo
Agravada: Viamar Veículos Peças e Serviços Ltda.
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional IX
Vila Prudente - Proc. n.o 1002977-23.2020.8.26.0009)
Juiz (a):
Fabiana Pereira Ragazzi
VOTO No 45.647
Agravo de instrumento Ação de rescisão de contrato com
pedido de indenização por danos morais Contrato de compra
e venda de veículo automotor - Determinação de perícia -
Desistência do recurso.
Requerida a desistência do recurso, de homologar-se.
Homologada a desistência do recurso.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 106 e 120, proferidas nos autos da ação de rescisão de
contrato com pedido de indenização por danos morais, fundada em
contrato de compra e venda de veículo automotor, que, entre outras
disposições, determinou a produção de prova pericial no bem objeto da
demanda com o custeio da perícia em desfavor da ré, ora agravada. Alega a
autora, ora agravante, em síntese, que ajuizou a demanda em razão do
descobrimento de vícios ocultos no veículo adquirido, fato que lhe causou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214641-77.2020.8.26.0000 - Voto no 45.647 - fss
3
diversos prejuízos; que obteve ciência dos vícios do veículo quando da
realização da vistoria/perícia, solicitada pelo promitente comprador do
veículo em janeiro do ano corrente; que não se há de falar em perícia na
demanda em discussão, tal como determinada pelo Juízo. Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede para: “determinar a não realização
da prova pericial desnecessária e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do
feito” (fl. 09). Negado efeito suspensivo (fls. 11/13). À fl. 16 veio pedido de
desistência do recurso formulado pela agravante.
É o relatório.
Requerida a desistência do recurso (art. 501 do
CPC/1973; art. 998 do CPC/2015), de homologar-se.
Por conseguinte, homologo a desistência do
recurso.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica